Tribunal: STF
Processo: RE 1459762
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMANDAS AJUIZADAS ANTES DE 9.6.2005. TEMA 4 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. RETORNO DOS AUTOS PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGOS 371, II E 372, TODOS DO RITJ/PR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTRARIA A TESE FIRMADA PELO STF NO RE N. 714.139/SC (TEMA 745): ‘ADOTADA PELO LEGISLADOR ESTADUAL A TÉCNICA DA SELETIVIDADE EM RELAÇÃO AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS), DISCREPAM DO FIGURINO CONSTITUCIONAL ALÍQUOTAS SOBRE AS OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL, CONSIDERADA A ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS’. 



    AÇÃO AJUIZADA EM 13/04/2004. ENQUADRAMENTO NA RESSALVA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS IMPOSTA PELA SUPREMA CORTE. AFASTAMENTO DA ALÍQUOTA DE 27%, PARA POSSIBILITAR O RECOLHIMENTO DO ICMS PELA ALÍQUOTA GERAL DE 18%. 



    VIABILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO CORRIGIDA MONETARIAMENTE PELOS MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA COBRANÇA DO TRIBUTO. ART. 37 E 38 DA LEI N. 11.580 /96. APLICAÇÃO DA FCA E, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, DA TAXA SELIC. CRITÉRIO ESTABELECIDO NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO” (e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. II e III do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 



    Sustenta que, “conforme disposto nos artigos 165 a 170 do Código Tributário Nacional, em caso de cobrança de valores indevidos por parte da autoridade tributante, é assegurado o direito à restituição e/ou compensação desses valores, devidamente atualizados monetariamente e com juros legais” (fl. 12, e-doc. 17). 



    Anota que “o termo inicial da contagem da incidência de correção monetária e dos juros remuneratórios deve ser a data em que se recolheu indevidamente o tributo em questão” (fl. 24, e-doc. 17). 



    Pede “haja a condenação da ora Recorrida à restituir e/ou compensar em favor da ora Recorrente, nos termos dos artigos 165 a 170 do CTN e art. 35 da Lei n. 11.580/96, todos os valores cobrados Indevidamente nos últimos 10 (dez) anos, a título de ICMS incidente sobre as suas faturas de energia elétrica e/ou seja a Apelante autorizada a compensar os valores pagos indevidamente com os valores do ICMS incidente sobre as suas faturas de energia elétrica vincendas” (fl. 28, e-doc. 17). 



    3. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, admitiu o presente recurso nos seguintes termos:



     “A recorrente manejou o presente agravo sustentando, em suma, que a decisão recorrida não se encontra em sintonia com decisões proferidas pelo STF, sendo inviável a repetição do indébito observando o prazo prescricional quinquenal; tendo em conta que o STF já reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, conforme fixado no RE n. 566.621/RS, Tema 4 (DJE 11.10.2011) e, pela leitura da tese fixada sobre o novo prazo prescricional só poderá ser ajuizado após 09.06.2005. (...)



    Assinala que o ajuizamento da ação foi anterior ao lapso temporal indicado pelo tema 4/STF, que estabelece que se aplica o prazo prescricional decenal para as demandas ajuizadas antes de 09.06.2005 e a presente demanda fora ajuizada em 13 de abril de 2004.



    (...) O presente recurso foi sobrestado em razão do tema 745 do Supremo Tribunal Federal – ‘Alcance do art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.’ (mov. 1.14).



    (...) por ocasião da decisão de admissibilidade encartada ao mov. 26.1, restaria caracterizada a perda superveniente do interesse recursal do Recorrente tendo em conta a retratação e a incidência do Tema 745.



    Com efeito, no que tange a repetição do indébito colhe-se do Recurso Extraordinário que haveria o pleito pela repetição dos valores cobrados indevidamente de ICMS sobre as faturas de energia elétrica pelo prazo prescricional de 10 anos, nos termos do artigo 165 a 170 do CTN e artigo 35 da Lei 11580/96 (mov. 1.2 – fls. 17 item c).



    E o STF, ao julgar o Tema 4 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 566.621/RS, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou entendimento que seria inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplicar-se-ia tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.



    Acerca da controvérsia, quanto ao prazo prescricional incidente sobre a diferença da alíquota geral para a efetivamente aplicada, assim se manifestou o colegiado: (...).



    Por consequência, comporta acolhimento, também, o pedido de repetição do indébito, relativo à diferença da alíquota geral (18%) para a efetivamente aplicada, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do feito. Sobre a verba a ser restituída, deve incidir correção monetária, a partir do recolhimento do tributo, pelo mesmo critério utilizado pela Fazenda Pública para atualização, qual seja, o FCA, nos moldes do artigo 37 da Lei n. 11.580/96’. (...)



    Dessa forma, considerando que a demanda fora ajuizada em 13 de abril de 2004, melhor submeter a questão ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo do eventual conhecimento do recurso em relação às demais questões suscitadas pela Recorrente” (fls. 1-4, e-doc. 29). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.621, Tema 4 da repercussão geral, Relatora a Ministra Ellen Gracie, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”. Tem-se na ementa deste julgado: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido” (DJe 11.10.2011).



    Consta do acórdão recorrido que a ação foi ajuizada em 13.4.2004, antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005. 



    Na espécie, ao concluir que “comporta acolhimento, também, o pedido de repetição do indébito, relativo à diferença da alíquota geral (18%) para a efetivamente aplicada, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do feito” (fl. 5, e-doc. 11), o Tribunal de origem descumpriu o decidido no Tema 4 da repercussão geral, que reconheceu ser aplicável o prazo prescricional quinquenal para a repetição ou compensação de indébito tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, aplicando-se o prazo prescricional decenal para as demandas ajuizadas antes de 9.6.2005, em observância ao que decidido no Tema 4 da repercussão geral. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora